Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-19.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STHEFANI FROZZA - CPF: 048.938.961-99 (RECORRENTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIES. FINANCIAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE. ADITAMENTO REDUZIDO PARA 25%. DIREITO DE COBRANÇA DO CRÉDITO RESIDUAL. LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA IES PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida STHEFANI FROZZA, postula a declaração de inexistência do débito de R$ 2.627,82 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) e a condenação da Recorrente/Recorrida
UNIC SORRISO LTDA, em danos materiais e morais, decorrente de cobrança indevida de suposto saldo de mensalidade não coberta pelo FIES.

3
. O FIES possuía o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade devida e durante o aditivo do ano de 2018 esse percentual foi reduzido para 25% (vinte e cinco por cento), portanto, a Recorrente/Recorrida deveria arcar com a diferença por recurso próprio.

4. Não tendo a IES recebido integralmente o valor por parte do Financiamento Estudantil é totalmente legitima a cobrança do valor residual.

5. A Recorrente/Recorrida STHEFANI FROZZA não comprova a liberação do crédito de 50% (cinquenta por cento) pelo FIES para o pagamento das mensalidades correspondente ao ano de 2018, de modo que a cobrança por parte da IES configura exercício regular de direito.

6. Danos materiais e morais inexistentes, tendo em vista que a cobrança é legitima.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e da promovente improvido e da IES provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida STHEFANI FROZZA, postula a declaração de inexistência do débito de R$ 2.627,82 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) e a condenação da Recorrente/Recorrida UNIC SORRISO LTDA, em danos materiais e morais, decorrente de cobrança indevida de suposto saldo de mensalidade não coberta pelo FIES.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida UNIC SORRISO LTDA, condenando-a ao ressarcimento em dobro do valor pago a maior pela Recorrida de R$ 8.143,44 (oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 2.627,82 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

A parte Recorrente/Recorrida STHEFANI FROZZA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela parcial reforma da sentença para que seja a IES condenada em danos morais.

Já a Recorrente/Recorrida UNIC SORRISO LTDA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela promovente.

Ambas as partes, em contrarrazões postulam pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020